Tribunal: STF
Processo: HC 91364
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INIDONEIDADE DO DECRETO
   PRISIONAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONSTITUIÇÃO
   DE NOVO TÍTULO PARA A PRISÃO. PREJUDICIALIDADE DA IMPETRAÇÃO.
1.
   A superveniência de sentença penal condenatória que agrega
   fundamentação jurídica à constrição cautelar do paciente
   prejudica o exame dos fundamentos do decreto originário de
   prisão.
2. Habeas Corpus prejudicado.